Tribunal: STM
Processo: 7000625-24.2020.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): LUIS CARLOS GOMES MATTOS
Órgão julgador: LUIS CARLOS GOMES MATTOS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-04-09

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000625-24.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO LUIS CARLOS GOMES MATTOS
REVISOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
APELANTES: JOSÉ CARLOS GONÇALVES DA ROCHA E MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADOS: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR E VALDENILSON REIS
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
08/03/2021 a 11/03/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, negou provimento aos Apelos da Defesa de JOSÉ CARLOS
GONÇALVES ROCHA e do Ministério Público Militar, mantendo na íntegra a
Sentença hostilizada, nos termos do voto do Relator Ministro LUIS CARLOS
GOMES MATTOS.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE
QUEIROZ (Revisor), JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES,
JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO
PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH e CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CEZAR LUIS RANGEL COUTINHO

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 07/04/2021 16:59:37.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c4d57c1e
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000625-24.2020.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO GEN EX LUIS CARLOS GOMES MATTOS.
REVISOR: MINISTRO DR. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ.
APELANTES: JOSÉ CARLOS GONÇALVES DA ROCHA E MINISTÉRIO
PÚBLICO MILITAR.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR E VALDENILSON REIS.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: APELAÇÕES. MPM. DEFESA. PECULATO. PROVA.
DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DO IN
DUBIO PRO REO. LACUNAS. DESPROVIMENTO. DECISÕES
UNÂNIMES.

Inconformismos da Defesa de Acusado, condenado nas penas
do art. 303, § 1º, do CPM, e do MPM em face da absolvição do
segundo Acusado, incurso no delito tipificado no art. 303, caput,
c/c o art. 53, do CPM.

No que se refere ao primeiro Acusado, a prova é plena e
suficiente para prover a certeza de que a Denúncia é por inteiro
procedente. Inteiramente incabível é a desclassificação do delito de
Peculato praticado pelo referido Acusado para o crime de
Peculato mediante aproveitamento de erro de outrem, previsto no
art. 304 do CPM.

Bem andou o Conselho ao absolver o segundo Acusado em
homenagem ao princípio do in dubio pro reo. Existência de lacunas
cujo preenchimento seria indispensável para o exato e completo
deslinde da quaestio.

No processo criminal, máxime para a condenação, tudo deve ser
claro como a luz, certo como a evidência e positivo como qualquer
expressão algébrica.

Desprovimento dos Apelos da Defesa do primeiro Acusado e
do MPM por unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro
Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, na conformidade do
Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em negar provimento aos
Apelos da Defesa de JOSÉ CARLOS GONÇALVES ROCHA e do Ministério

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 07/04/2021 16:59:37.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c4d57c1e
Público Militar, para manter na íntegra a Sentença hostilizada.

Brasília, 11 de março de 2021.

Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Apelações interpostas, de um lado, pelo Ministério Público
Militar e, de outro, pela Defesa do ST/R1 JOSÉ CARLOS GONÇALVES DA
ROCHA, tendo como alvo a Sentença proferida pelo Conselho Permanente
de Justiça da Auditoria da 8ª CJM, de 3/9/2018, que o condenou à pena de 8
(oito) anos de reclusão, como incurso no artigo 303, § 1º, do Código Penal
Militar, com o direito de apelar em liberdade e a fixação do regime prisional
inicial semiaberto, bem como absolveu o ex-Cb VALDENILSON REIS do crime
previsto no artigo 303, caput, c/c o artigo 53, ambos do Código Penal Militar.

A Denúncia imputou aos Acusados o seguinte, ipsis litteris:

"O Sargento GONÇALVES, militar do setor de relações públicas do
Batalhão, não tinha atribuição funcional tampouco ordem superior
para receber as armas, contudo apresentou-se perante a 8ª Vara
Criminal de São Luís, identificou-se como representante do 24º BC
e, com essas credenciais, recebeu formalmente o material
(depoimentos de fls. 24-26, 47/49, 289, 307, 318, 32S e 332).

As armas recebidas pelo Sargento GONÇALVES deveriam ter sido
por ele entregues à Seção de Fiscalização de Produtos Controlados
(SFPC), órgão competente para proceder ao seu acautelamento e
destruição, contudo, não foram entregues a esse setor, conforme
relação de armamentos recebidos pelo 24º Batalhão de Caçadores
no ano de 2008 (fls. 105-133).

O desaparecimento das armas só foi descoberto no ano de 2010,
após o 24º BC receber ofício da 8ª Vara Criminal de São Luís
requisitando informações sobre o destino dado à pistola Taurus
calibre 380, série KSC22038 (item 6 da relação de fls. 41-45)
encaminhada para destruição, e concluir que nenhuma das armas
da relação entrou no Batalhão (fls. 9-12 e 134/135).

O deslocamento do Sargento GONÇALVES até a 8ª Vara Criminal
de São Luís foi realizado em veículo oficial, conduzido pelo então
Cabo VALDENILSON REIS (fls. 56 e 62/63).

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 07/04/2021 16:59:37.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c4d57c1e
Segundo o controle de movimentação de viaturas militares, no dia
12/05/2008, a viatura EB 12594 (Fiat Uno) foi destacada para o
Sargento GONÇALVES para deslocamento até o 'CMO',
percorrendo uma distância de 68 Km (odômetro na saída: 154238
Km; odômetro na chegada: 154306 Km), no horário entre 15h05min
e 18h50min, não sendo registrado o deslocamento até a 8ª Vara
Criminal de São Luís (fl. 56).

Contudo, o Laudo pericial no 002/2011-2ª Seção/24º BC (fls. 173 e
174-200), elaborado a partir dos dados lançados no controle de
movimentação de viaturas militares (n. 56) e no termo de
depoimento do Cabo REIS (fls. 138-140), atesta que a distância
máxima percorrida no itinerário descrito por esse militar seria de
apenas 26 Km, somando-se cada um dos trechos descritos pelo
motorista e ainda que fosse utilizada uma rota alternativa mais
longa.

Portanto, conclui-se que no dia 12/05/2008 o Sargento
GONÇALVES recebeu as 45 armas na 8ª Vara Criminal de São Luís
em nome do Exército e, em seguida, desviou-as, levando-as até
local desconhecido que não o 24º Batalhão de Caçadores, utilizando
para tanto a viatura militar EB 12594 (Fiat uno), nessa conduta
sendo auxiliado pelo então Cabo REIS, motorista da aludida viatura
militar.

As armas desviadas pelo Sargento GONÇALVES, com o auxílio do
Cabo REIS, foram avaliadas individualmente (fls. 245/246,
perfazendo um total de R$ 51.505,00 (cinquenta e um mil,
quinhentos e cinco reais).

Assim procedendo, o denunciado JOSÉ CARLOS GONÇALVES DA
ROCHA incidiu no delito de peculato desvio, previsto no artigo 303,
caput, do Código Penal Militar, porque de forma livre, consciente e
voluntária, valendo-se da condição de servidor militar do 24º
Batalhão de Caçadores, recebeu (detenção em razão do cargo) e
desviou 45 armas de fogo destinadas à destruição, sendo auxiliado
nesse propósito pelo segundo denunciado, VALDENILSON REIS,
que de forma livre, consciente e voluntária, conduziu a viatura
militar até local destinado a assegurar o proveito do crime,
incidindo como partícipe no delito de peculato desvio, previsto no
artigo 303, caput, c/c art. 53, do Código penal Militar.

Trata-se de crime militar previsto no art. 9º, inciso II, alínea 'e', do
Código Penal Militar.

Pelo exposto, o Ministério público Militar requer seja recebida a

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 07/04/2021 16:59:37.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c4d57c1e
presente denúncia em desfavor de JOSÉ CARLOS GONÇALVES DA
ROCHA como incurso no artigo 303, caput, do Código penal Militar,
e de VALDENILSON REIS como incurso no artigo 303, caput, c/c
art. 53, do Código penal Militar, para se verem processar e julgar,
(...)" (fls. 2 a 4 do processo relacionado).

A Exordial encontra-se escorada no Inquérito Policial Militar (Evento nº 1
do processo relacionado).

A Denúncia foi recebida em 9/5/2016 (fls. 6 e 7 do processo relacionado).

Foram inquiridas as seguintes Testemunhas, inquiridas pelo Parquet: 2º Sgt
CLEIDISON LUIS SOUZA SANTOS, 2º Sgt ADALBERTO AVELINO DA SILVA,
Cel MARCO ANTONIO LOBÃO CARLOS e Civil DENIS ALVES BULHÃO,
respectivamente, às fls. 168 e 169, 267 e 268, 182 a 284, 359 e 360 e mídias do
processo relacionado.

A DPU e a Defesa Dativa, respectivamente na representação dos
Acusados VALDENILSON REIS e JOSÉ CARLOS GONÇALVES DA ROCHA, não
arrolaram testemunhas.

O Acusado JOSÉ CARLOS GONÇALVES DA ROCHA foi declarado revel (fls.
246 e 247 do processo relacionado).

O Acusado VALDENILSON REIS foi qualificado e interrogado (fls. 361 a 363 -
mídia - do processo relacionado).

No prazo do art. 427 do CPPM, o Parquet requereu diligências, as quais foram
atendidas (fls. 366 e 452 a 500 do processo relacionado).

No mesmo prazo, a DPU, na defesa do Réu VALDENILSON REIS, nada
requereu (fl. 438 do processo relacionado).

Também no prazo do art. 427 do CPPM, a Defesa Dativa de JOSÉ CARLOS
GONÇALVES DA ROCHA postulou diligências, as quais foram devidamente
cumpridas (fls. 450 e 503 a 513 do processo relacionado).

O MPM apresentou as suas Alegações Escritas (fls. 518 a 528 do processo
relacionado).

A DPU ofertou as suas Alegações Escritas em favor do Acusado
VALDENILSON REIS (fls. 531 a 535 do processo relacionado).

A Defesa Dativa, atuando na representação do Réu revel JOSÉ CARLOS
GONÇALVES DA ROCHA, ofertou as suas Alegações Escritas (fls. 545 e 546
do processo relacionado).

O Julgamento foi realizado, com o registro na pertinente Ata (Evento nº 32 do

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 07/04/2021 16:59:37.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c4d57c1e
processo relacionado).

A Sentença foi lavrada e publicada (respectivamente, Eventos n
os 31 e 32 do
processo relacionado).

Tempestivamente, o MPM apelou do Decisum, na parcela em que absolveu
VALDENILSON REIS (Eventos n
os 36 e 45 do processo relacionado).

O Juízo de origem certificou o trânsito em julgado da Sentença condenatória
para as Defesas de JOSÉ CARLOS GONÇALVES DA ROCHA e de
VALDENILSON REIS (Eventos n
o s 59 e 61 do processo relacionado).

Por ocasião do julgamento da Apelação nº 7000959-29.2018.7.00.0000,
interposta unicamente pelo MPM, esta Corte, por maioria, concedeu Habeas
Corpus de ofício, para:

"(...) anular o trânsito em julgado da Sentença, restituindo-se os
autos ao Juízo de primeiro grau, para determinar a intimação
pessoal do Subtenente da Reserva do Exército JOSÉ CARLOS
GONÇALVES, da Sentença penal condenatória, para, conhecendo
da mesma, interpor, por quem de direito, o competente recurso
(...)" (Extrato da Ata constante do Evento nº 40 da Apelação nº
7000959-29.2018.7.00.0000).

Após o cumprimento do determinado no Acórdão acima, JOSÉ CARLOS
GONÇALVES DA ROCHA manifestou interesse em recorrer da parcela do
Decisum que o condenou, tendo a DPU apresentado tempestivamente o
competente Apelo.

Por conseguinte, o presente Recurso foi autuado - com a inclusão do referido
Apelante no polo ativo do processo - e distribuído por prevenção a este
Relator.

Nas suas Razões (Evento nº 1, item 4), a Defesa de JOSÉ CARLOS
GONÇALVES DA ROCHA alega que inexistem provas de que o Acusado tenha
agido com dolo de subtração do armamento. Sustenta que GONÇALVES apenas
atendeu a uma solicitação emanada de um órgão judicial, na medida em que
teria recebido ligação telefônica, realizada pela 8ª Vara Criminal de São
Luís/MA, na qual foi solicitado que alguém da Seção de Fiscalização de Produtos
Controlados - SFPC buscasse as armas a serem destruídas. Diz que, logo após
ter efetuado a coleta do armamento, o Acusado teria se dirigido ao Batalhão e
deixado a caixa, contendo as armas, no seu local de trabalho, qual seja o Setor
de Relações Públicas. Cita depoimento testemunhal que, a seu aviso, respalda a
sua tese absolutória. Afirma que, em caso de dúvida, deve ser aplicada a máxima
do in dubio pro reo. Aduz, na hipótese da manutenção da condenação, que seja o
delito desclassificado para o tipo previsto no art. 304 do CPM, na medida em
que o Acusado teria atuado "em face de uma solicitação pretérita para a

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 07/04/2021 16:59:37.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c4d57c1e
prática do fato". Ao final, requer o provimento do Apelo, para absolver o
Acusado da incursão no art. 303, § 1º, do CPM; requer, subsidiariamente, a
desclassificação do delito praticado para o previsto no art. 304 do CPM, fixando-
se a pena no mínimo legal previsto para a espécie.

Em suas Razões, o MPM (Evento nº 4, item 2), após oferecer uma breve
descrição do fato indigitado criminoso, sustenta que a prova, ao revés do que
decretou a Sentença, é absolutamente firme e suficiente a autorizar a
formação de um diagnóstico de certeza quanto a ter o Acusado
VALDENILSON REIS realizado a conduta que lhe é imputada na Exordial.
Salienta, nesse fio, que " a argumentação construída para absolver o ex-
Cabo VALDENILSON REIS ( hipótese em que um terceiro militar não
identificado teria agido em coautoria com o Sargento GONÇALVES, sem
que o ex-Cabo soubesse de nada) levou em conta apenas os
depoimentos dos próprios acusados e tão somente as partes desses
depoimentos que seriam aptas para sustentar a versão". Ainda nessa
toada, pondera que, contrariamente ao que dispôs a Sentença, não é somente
a perícia no odômetro do veículo que era conduzido pelo Acusado que depõe
em seu desfavor, uma vez que há outros elementos probatórios que,
indubitavelmente, apontam no sentido do seu envolvimento na empreitada
criminosa. Reafirma que, à luz de tanto, a autoria, a materialidade e a
culpabilidade estão sobejamente demonstradas e provadas na espécie. Requer,
por fim, seja reformada a Sentença, para condenar o Acusado
VALDENILSON REIS como incurso no artigo 303, caput, do CPM.

Nas Contrarrazões ao Recurso da Defesa de GONÇALVES (Evento nº 1,
item 5), o MPM argumenta que os fatos que acarretaram a condenação do
referido Acusado restaram comprovados. Após transcrever trecho do Apelo
defensivo, refuta a tese da ausência do dolo com base em elementos de prova,
documental e testemunhal, constantes dos autos. Quanto ao pedido subsidiário
de desclassificação do delito de Peculato, pelo qual o ex-militar restou
condenado, para o delito de Peculato mediante aproveitamento do erro de outro,
previsto no caput do art. 304 do CPM, assevera, em síntese, que "não existiu, em
nenhum momento, erro por parte dos servidores da 8ª Vara Criminal de São
Luís, ao passo que, de outro lado, houve, inclusive, usurpação de função por
parte do Sargento Gonçalves (crime obviamente absorvido pelo delito fim -
peculato) ". Pugna, ao final, pelo desprovimento do Recurso defensivo, para
manter íntegra a Sentença que condenou JOSÉ CARLOS GONÇALVES DA
ROCHA.

Em Contrarrazões ao Recurso do MPM (Evento nº 4, item 3), a Defesa
de VALDENILSON REIS, após apresentar o que denominou " Síntese
processual", sustenta que o MPM não se desincumbiu do seu ônus probatório,
" eis que não foram produzidas provas que pudessem infirmar a
presunção de inocência que milita em favor do recorrido". Destaca, nessa

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 07/04/2021 16:59:37.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c4d57c1e
linha de sustentação, que não há prova de que o ex-militar, na qualidade de
motorista da viatura do Exército, " tenha tomado conhecimento de que o
objetivo da missão seria buscar e transportar o armamento no fórum da
Justiça Estadual, nem antes nem depois de terem ido até a 8ª Vara
Criminal". Salienta, ainda nessa mesma linha, que não só a perícia alusiva ao
odômetro da viatura, como tudo o que mais foi apontado pelo Parquet em suas
Razões não passam de meros indícios, o que, a seu aviso, não é suficiente para
sustentar um decreto condenatório. Cita e traz a lume ementas de julgados e
escólios doutrinários, os quais, como diz, abonariam tudo o quanto antes
sustentado. Pede, por fim, que o Apelo ministerial não seja provido, para
manter a absolvição de VALDENILSON REIS.

A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, no Parecer da lavra do
Subprocurador-Geral Dr. Cezar Luís Rangel Coutinho, manifesta-se pelo
"conhecimento de ambos os Recursos de Apelação, contudo, no mérito,
pronuncia-se pelo desprovimento do Apelo Defensivo e provimento do Apelo
Ministerial. " (Evento nº 11).

É o Relatório.

VOTO

Examina-se, em primeiro lugar, o Apelo interposto pelo ST/R1 JOSÉ CARLOS
GONÇALVES DA ROCHA.

Nesse passo, no concernente ao mencionado Acusado, a prova é plena e
suficiente para prover a certeza de que a Denúncia é por inteiro procedente.

Deveras, é fato incontroverso que, no dia 12/5/2008, o então Sgt GONÇALVES
recebeu, em nome do Exército Brasileiro, o lote de armas que se encontrava na
8ª Vara Criminal de São Luís/MA, lote este avaliado em R$ 51.505,00 (
cinquenta e um mil, quinhentos e cinco reais - fls. 245 e 246). O próprio
GONÇALVES admitiu na Inquisa que assim procedeu.

A Testemunha DENIS ALVES BULHÃO, servidor da 8ª Vara Criminal de São
Luís/MA, tanto no IPM, como na persecutio in judicio, afirmou que entregou as
armas ao ex-Sgt GONÇALVES, após tê-lo identificado. A prova documental,
particularmente representada pela " relação de envio de armas" (IPM, vol. 1,
fls. 24, 25 e 41 a 45), é o selo definitivo da materialidade do delito e da sua
autoria na pessoa do então Sgt GONÇALVES, até porque, nessa relação,
consta a sua indicação e a sua assinatura como agente recebedor do
armamento.

Por outro lado, é fato também induvidoso que as armas, coletadas por
GONÇALVES na 8ª vara Criminal de São Luís/MA, jamais ingressaram nas

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 07/04/2021 16:59:37.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c4d57c1e
dependências do 24º BC, em particular na Seção de Relações Públicas, local em
que prestava os seus serviços. O Acusado GONÇALVES, após inconsistentes e
vacilantes manifestações, no curso das investigações iniciais na seara
administrativa, afirmou, afinal, que, após regressar ao quartel, colocou as armas
no interior da Seção de Relações Públicas. Porém nada indica que efetivamente
o tenha feito, existindo, ao revés, prova indicativa em sentido oposto, a começar
pelos depoimentos em Juízo das Testemunhas Sgt ADALBERTO AVELINO
DA SILVA e Sgt CLEIDISON LUIS SOUSA SANTOS, ambos também integrantes
da Seção de Relações Públicas, os quais afirmaram que nunca sequer viram as
armas no local, bem como jamais delas tiveram notícias por parte do então Sgt
GONÇALVES. E, a conspirar contra essa inverossímil versão do ex-Sgt
GONÇALVES, estão, por último, os depoimentos do Acusado ex-Cb
VALDENILSON REIS, o qual sempre sustentou que, não só ao ingressar no
veículo militar após o seu retorno das dependências da 8ª vara Criminal, como
também ao descer dessa viatura no interior do quartel, o ex-Sgt GONÇALVES
não portava objeto algum.

Ademais, não merece prosperar a tese de que o referido Acusado teria agido
sem o dolo previsto para a espécie. É que a presença do elemento subjetivo do
tipo do Peculato, conforme previsto no caput do art. 303 do CPM, se mostra
evidente, para dizer o mínimo, na própria conduta do então Sgt GONÇALVES
de, sem estar de serviço e de sequer trabalhar na Seção competente, ter se
apresentado devidamente identificado e fardado na 8ª Vara Criminal de São
Luís/MA para receber o armamento destinado à destruição; e de, também,
ocultar de seus superiores hierárquicos não só o seu comparecimento na Justiça
Comum para receber as armas, bem como o destino que deu ao armamento
recolhido.

Desse modo, como adiantado, perfeitamente cabível é a conclusão, sem receio
de engano, de que o ex-Sgt GONÇALVES praticou o delito de Peculato,
conforme tipificado no art. 303, caput, do CPM.

No ponto, inteiramente incabível é a desclassificação do delito de Peculato
praticado por GONÇALVES para o crime de Peculato mediante aproveitamento
de erro de outrem, previsto no art. 304 do CPM.

De plano, diga-se que a conduta praticada pelo então Sargento GONÇALVES
não se enquadra no tipo legal do art. 304 do CPM, uma vez que não houve erro
por parte dos servidores da 8ª Vara Criminal de São Luís/MA que entregaram as
armas ao militar da ativa, que se apresentou nesse Juízo devidamente
identificado, fardado e utilizando viatura militar, para o fim específico de coleta
do armamento. Não era exigível de um servidor do Poder Judiciário dominar a
regulamentação interna do Exército sobre a competência específica para o
recebimento de material bélico.

Noutro giro, como se sabe, ao ex-Cb VALDENILSON REIS é imputada a conduta

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 07/04/2021 16:59:37.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c4d57c1e
de ter auxiliado o então Sgt JOSÉ CARLOS GONÇALVES DA ROCHA na
subtração de 51 (cinquenta e uma) armas de fogo, valendo-se da condição de
militar integrante do 24º Batalhão de Caçadores.

Contudo, quanto à referida imputação formulada ao ex-Cb VALDENILSON REIS,
não há como chegar à mesma conclusão a que se chegou quanto ao ex-Sgt
GONÇALVES, tendo andado bem o Conselho ao absolvê-lo, como inarredável
homenagem ao princípio do in dubio pro reo.

De logo, no vértice, não se negue que, no acervo probatório, há sérios elementos
indicativos sobre a participação do Acusado ex-Cb VALDENILSON REIS na
empreitada criminosa. Assim é que, nesse sentido, aponta a prova pericial, a
indicar que o veículo militar dirigido pelo ex-Cb VALDENILSON REIS percorreu,
no dia do fato, uma distância largamente maior do que a que seria necessária
para estritamente cumprir os atos de serviço designados; e mais: que, ao
contrário do que declarou, o odômetro da viatura não apresentava qualquer
defeito. Ainda assim é que não logrou o ex-Cb VALDENILSON REIS dar
qualquer explicação plausível para esse excesso no deslocamento previsto para
o dia, como também não soube explicar porque não noticiou aos seus superiores
a alegada avaria no odômetro da viatura no tempo oportuno.

Mas também não se deixe passar in albis, ainda no vértice, que, no caderno de
provas, há outros elementos sugestivos do não envolvimento do Acusado ex-
Cb VALDENILSON REIS e que, além disso, existem manifestas lacunas cujo
preenchimento seria indispensável para o exato e completo deslinde da
quaestio.

Nesse fio, despontam, de logo, os dois primeiros depoimentos prestados pelo
então Sgt GONÇALVES no Inquérito Policial Militar, nos quais deixou
claramente entrever que o ex-Cb REIS sequer sabia do seu propósito de apanhar
as armas na 8ª Vara Criminal de São Luís/MA, tendo chegado, inclusive, a
mencionar que não se lembrava de seu nome.

Ainda nessa toada, nos seus depoimentos na Inquisa e na persecutio in judicio, o
então Cb REIS negou qualquer participação na empreitada delitiva, tendo
sempre enfatizado que sequer sabia o que o Sgt GONÇALVES teria ido fazer na
8ª Vara Criminal de São Luís/MA; e mais: que somente recebeu a ordem do Sgt
GONÇALVES para deslocar-se até esse local após ter este recebido uma ligação
telefônica no celular quando já retornavam ao quartel.

Também nesse giro, em seus depoimentos na fase investigativa e na persecução
penal em Juízo, a Testemunha DENIS ALVES BULHÃO afirmou que entregou
as armas ao Sgt GONÇALVES no balcão do Cartório da 8ª Vara Criminal de São
Luís, tendo observado que outra pessoa, também fardada, encontrava-se
esperando do lado de fora. E, de sua parte, nesse ponto, o ex-Cb REIS sempre
sustentou que não acompanhou o Sgt até o interior da 8ª Vara Criminal de São

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 07/04/2021 16:59:37.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c4d57c1e
Luís, tendo permanecido na viatura, conforme determinavam as normas de ação
dos motoristas de serviço; e, ademais, que observou que, ao retornar para a
viatura, o à época Sgt GONÇALVES não portava qualquer volume.

Como adiantado e a comprometer definitivamente a clareza quanto à eventual
participação do ex-Cb REIS no crime, há, afinal, um rol de pontos da quaestio
que não restaram esclarecidos na persecução penal, entre eles,
destacadamente, o de não ter sido apurado qual o destino dado às armas e,
principalmente, qual o suposto benefício material que teria sido obtido pelo ex-
Cb REIS no caso concreto.

Desse modo, é certo que, a partir dessa sensível equação probatória - na qual
se fazem presentes razões afirmativas e negativas, somadas a incertezas
decorrentes de manifestas lacunas -, não se pode formar senão um juízo
opinativo, de probabilidade, que, por mais rigoroso que possa ser, jamais é o
bastante para autorizar a prolação de uma decisão condenatória em desfavor do
ex-Cb VALDENILSON REIS.

Não é demasia lembrar que, como há muito proclamava o sempre lembrado
advogado, magistrado e professor NELSON HUNGRIA, no processo criminal,
máxime para a condenação, tudo deve ser claro como a luz, certo como a
evidência e positivo como qualquer expressão algébrica. E arremata esse
notável luzeiro do direito penal pátrio com a seguinte lição:

"Concluindo: a condenação criminal somente pode surgir diante de
uma certeza quanto à existência do fato punível, da autoria e da
culpabilidade do acusado. Uma prova deficiente, incompleta ou
contraditória, gera a dúvida e com ela a obrigatoriedade da
absolvição, pois milita em favor do acionado criminalmente uma
presunção relativa de inocência" (Da prova processual penal, 3ª
ed., São Paulo: Saraiva, 1994, pp. 64/65).

É o quantum satis para afastar a pretensão do Parquet para que seja reformada
a Sentença, na parte em que absolveu o ex-Cb VALDENILSON REIS.

No tocante à dosimetria da pena fixada ao Acusado ST/R1 JOSÉ CARLOS
GONÇALVES DA ROCHA, nada há a retocar.

Nessa toada, observa-se que o Acusado é primário e possuidor de bons
antecedentes. A extensão do dano se mostra evidente, tendo em vista a natureza
dos bens desviados e jamais encontrados, tratando-se, como visto, de lote com
várias armas, que estavam sob a responsabilidade da 8ª Vara Criminal de São
Luís/MA e cujo destino recebido continua ignorado.

O modo de execução e as circunstâncias em que se deram o crime igualmente
não favorecem o ST/R1 GONÇALVES, na medida em que este mobilizou uma

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 07/04/2021 16:59:37.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c4d57c1e
viatura militar, com motorista, para se deslocar até a Justiça Comum e efetuar a
retirada do armamento sem despertar qualquer suspeita. Ademais, a intensidade
do dolo se mostra patente na conduta do então Sargento de se apresentar
fardado perante a Justiça Comum, sem estar de serviço e sem ao menos exercer
suas atribuições na Seção competente pelo recebimento das armas. Destarte, a
pena-base, cujo mínimo legal é de 3 anos e o máximo de 15 anos, foi majorada
em 3 anos, resultando no quantum de 6 anos de reclusão. Não compete cogitar,
nessa fase, aumento ainda maior da pena, por tratar-se, no que se refere à
condenação do ex-Sgt GONÇALVES, de Recurso exclusivo da Defesa.

Em passo seguinte, não se vislumbra, na espécie, a presença de circunstâncias
agravantes, atenuantes, nem mesmo causa especial de diminuição da pena. Por
outro lado, faz-se presente, na hipótese, a causa especial de aumento de pena
prevista no § 1º do art. 303 do CPM, pois, consoante ressaltado pelo Juízo de
origem, o objeto do desvio supera, em muito, o valor de vinte vezes o salário
mínimo. Assim, majorada a pena em 1/3, esta é tornada definitiva no patamar de
8 anos de reclusão.

Adiante, descabe falar em concessão do benefício do sursis da pena, já que não
preenchidos os requisitos legais estabelecidos nos arts. 84 do CPM e 606 do
CPPM.

Por fim, nada há a retocar no que se refere ao regime inicial semiaberto para o
cumprimento da pena, visto que fixado na forma da lei.

É o quanto basta.

Posto isso, nego provimento aos Apelos da Defesa de JOSÉ CARLOS
GONÇALVES ROCHA e do MPM, para manter íntegra a Sentença
hostilizada.